Tribunal: STF
Processo: Rcl 70199
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



     1. Monteiro e Monteiro Advogados Associados alega ter o Tribunal Regional Federal da 5ª Região, no Processo n. 0800702-91.2017.4.05.8001, violado o entendimento firmado no julgamento da ADPF 528.



     Afirma ter o órgão reclamado indeferido pedido de destaque de honorários advocatícios sobre os valores expressados pelos juros de mora de verbas do FUNDEB/FUNDEF.



     Sustenta contrariado o julgamento da ADPF 528, em que reconhecida a validade constitucional do pagamento dos honorários contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora nas causas judiciais envolvendo aqueles fundos.



     



     É o relatório. Decido.



     2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar este processo em condições de julgamento, na forma do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno.



     Assiste razão ao reclamante.



     Extraio da ementa do acórdão reclamado os fundamentos pelos quais o juízo de origem denegou o pedido de destaque dos honorários advocatícios:



    Embora os Embargos à Execução ainda não transitado em julgado versem sobre a possibilidade de retenção de honorários contratuais sobre as verbas do FUNDEF, os advogados da parte autora inovam com o pedido de destaque dos honorários advocatícios apenas sobre os juros de mora inseridos na condenação, nos termos da ADPF 528. 



    Sobre o tema, o TRF5 tem adotado o seguinte entendimento: 



    PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. DIFERENÇAS DO FUNDEF/FUNDEB. EXPEDIÇÃO DE PRECATÓRIO. DESTAQUE DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. POSSIBILIDADE APENAS NO TOCANTE À PARCELA DOS ENCARGOS MORATÓRIOS. ADPF 528/DF. ADEQUAÇÃO. 1. Autos que retornam do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ para readequação do julgado, pois de acordo com o estabelecido no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental - ADPF 528/DF, é inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que somente devem ser utilizados em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Entretanto, essa vinculação constitucional não se aplicaria aos encargos moratórios, que, por isso, podem servir ao pagamento da verba honorária contratual devidamente ajustada, consoante decidido no RE 855.091/RS (os juros de mora legais têm natureza Jurídica autônoma em relação à natureza Jurídica da verba em atraso). 2. O Acórdão originário proferido nos autos negou provimento ao Agravo de Instrumento da UNIÃO para declarar que, apesar de se ter ciência do entendimento firmado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça - STJ (REsp 1.703.697/PE), bem como no col. Supremo Tribunal Federal - STF quanto à impossibilidade de retenção de honorários contratuais em processos em que se discute o direito a diferenças de FUNDEF/FUNDEB, esta egrégia Terceira Turma se posicionava pelo respeito ao Instituto da Coisa Julgada e ao Princípio da Segurança Jurídica, de forma a se manter o cumprimento de decisão transitada em julgado que tinha determinado o mencionado destaque das verbas honorárias. 3. De acordo com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal - STF na ADPF 528/DF, o valor principal do Precatório pago pela União aos Estados e Municípios a título de diferenças do FUNDEF/FUNDEB não pode ser objeto de desconto para fins de pagamento de honorários advocatícios contratuais, não se estendendo essa vedação aos encargos moratórios decorrentes desse Precatório, que poderão servir à quitação dessa espécie de honorários devidamente ajustados. 4. Como se pode ver, a ADPF 528 trouxe novos contornos à pretensão de destaque dos 2/4 honorários contratuais sobre verbas do FUNDEF/FUNDEB para considerá-lo possível somente sobre os juros de mora devidos em relação a essas verbas pagas Judicialmente, de forma que deve ser reconhecida a impossibilidade do pagamento desses honorários com base no valor do crédito principal devido a título de FUNDEF/FUNDEB . 5. Destarte, há que se reformar o Acórdão para declarar a impossibilidade de destaque dos honorários contratuais sobre a parcela principal do Precatório a ser pago, mas reconhecer a possibilidade de que tal desconto seja efetivado na parte relativa aos juros de mora. Se o valor devido a título de juros de mora não for suficiente para quitar os honorários advocatícios contratuais, o restante do pagamento deverá ser perseguido de outra forma. 6. Autos devem ser devolvidos à origem para apuração dos honorários contratais da parte do Precatório Judicial referente à parcela dos juros moratórios. 7. Juízo de Retratação exercido para adequar o Acórdão e dar provimento, em parte, ao Agravo de Instrumento da União para declarar a impossibilidade de pagamento dos honorários contratuais com base no valor do crédito principal devido a título de FUNDEF/FUNDEB, reconhecendo a possibilidade do destaque dessa verba apenas sobre a parcela devida a título de juros moratórios, nos termos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal - STF no julgamento da ADPF 528 . (PROCESSO 0807640-49.2017.4.05.0000 , TRF5, 3ª Turma, Agravo de Instrumento, PJE, Des. Rel. CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, data da assinatura: 01/06/2023). (Grifei) 



    No caso dos autos, o contrato n. 02.0153/2008 entre o Município de Teixeira/PB com o Dr. George Lucena Barbosa (11534196) prevê a remuneração honorária de 20% sobre o benefício proporcionado que, nos termos da ADPF 528 e o entendimento do TRF5 transcrito acima, devem incidir apenas sobre os juros (R$ 2.709.172,15 - cálculo id. 6646710). 



    Por outro lado, como ainda estão pendentes de julgamento os Embargos à Execução n. 000480-68.2013.4.05.8205 e do Agravo de Instrumento n. 0803458-10.2023.4.05.0000 os valores decorrentes destes autos devem ficar à disposição do juízo, com o seu levantamento apenas mediante alvará após o trânsito em julgado dos referidos processos.



     Quando do julgamento da ADPF 528, o Plenário desta Corte consolidou o entendimento no sentido de que, como regra geral, os recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. A título de exceção, admitiu a destinação de encargos moratórios acessórios à condenação para o pagamento de honorários advocatícios contratuais. Reproduzo a ementa do julgado: 



    PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS COM RECURSOS DO FUNDEF/FUNDEB. CARACTERIZAÇÃO DE DESVIO DE VERBAS CONSTITUCIONALMENTE VINCULADAS À EDUCAÇÃO. PRECEDENTES. CONSTITUCIONALIDADE DO ACÓRDÃO 1.824/2017 DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INCIDÊNCIA DA EC 114/2021. IMPROCEDÊNCIA. (...) 3. É inconstitucional o pagamento de honorários advocatícios contratuais com recursos alocados no FUNDEF/FUNDEB, que devem ser utilizados exclusivamente em ações de desenvolvimento e manutenção do ensino. Precedentes. 4. A vinculação constitucional em questão não se aplica aos encargos moratórios que podem servir ao pagamento de honorários advocatícios contratuais devidamente ajustados, pois conforme decidido por essa CORTE, os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso(RE 855091-RG, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/3/2021, DJe de 8/4/2021). 5. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental julgada IMPROCEDENTE. (ADPF 528, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno) 



     A respeito da exceção consignada, vejamos o seguinte trecho do voto condutor do julgado: 



    Os juros moratórios, como se sabe, decorrem do descumprimento de uma obrigação, no caso, a mora da União em cumprir devidamente as obrigações de repasse de verba referente ao FUNDEF aos Municípios. Esta CORTE, no julgamento de mérito RE 855.091-RG, DJe de 15/03/2021, firmou a natureza indenizatória dos juros de mora, considerando que a referida verba não aumenta o patrimônio do credor e, com especial relevância para o tema ora em debate, que ‘os juros de mora legais têm natureza jurídica autônoma em relação à natureza jurídica da verba em atraso’. A vinculação constitucional em questão restringe a aplicação do montante principal apurado nas execuções dos títulos judiciais obtidos pelos municípios, mas não sobre os encargos moratórios que, liquidados em favor desses entes, podem servir ao pagamento de honorários contratuais eventualmente ajustados com os profissionais ou escritórios de advocacia que patrocinaram a discussão em juízo sobre o valor dos repasses. A possibilidade de pagamento de honorários advocatícios contratuais pelos Municípios valendo-se TÃO SOMENTE DA VERBA CORRESPONDENTE AOS JUROS MORATÓRIOS incidentes no valor do precatório devido pela União é CONSTITUCIONAL. 



     Patente, portanto, a contrariedade ao entendimento vinculante consolidado no julgamento da ADPF 528.



     3. Diante do exposto, julgo procedente o pedido formulado, para cassar a decisão reclamada e reconhecer a possibilidade de pagamento dos honorários advocatícios contratuais com a parcela do precatório referente aos juros de mora.



     4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



     Intime-se. Publique-se. 



Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente